Tribunal: TJDFT
Processo: 0730189-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
2. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de arcar com o valor de alimentos atualmente estabelecido. Além disso, não há falar em revisão da prestação alimentar apenas pela existência de outros filhos, pela constituição de nova família ou pela perda do poder de compra pela inflação.
3. Apelação conhecida e não provida.